Tribunal: TJSP
Processo: 2255855-72.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão agravada que entendeu suficientes os depósitos efetuados nos autos para pagamento da indenização em razão de desapropriação, e fixou honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a decisão agravada que entendeu suficientes os depósitos efetuados nos autos para pagamento da indenização em razão de desapropriação, e fixou honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste analisar se há omissões no acórdão sobre à atualização do montante devido entre janeiro/2010 e agosto/2012 e quanto ao pleito de afastamento das verbas de sucumbência.
III. Razões de Decidir
1) Inexistência de omissão quanto à atualização monetária dos valores indicados no laudo pericial. Acórdão que examinou, exaustivamente, a questão posta nos autos, quanto a correção dos valores depositados. 2) Pleito de afastamento dos honorários de sucumbência fixados que, no entanto, não foi analisado, configurando a omissão alegada. 3) O princípio da causalidade e o art. 85, § 1o, do CPC, justificam a fixação de honorários advocatícios, uma vez que o excesso executório obrigou o ente municipal a apresentar impugnação julgada parcialmente procedente. Importe de 10% que deve, contudo, incidir sobre o valor indicado na inicial desse agravo, como o montante executado.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo e integrativo.